Tribunal: STF
Processo: AI 320528
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-05
Data de publicação: 2002-03-05

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Falta de prequestionamento das questões relativas aos
incisos II e LV do artigo 5º da Constituição.
- Inexistência de ofensa direta ao princípio do livre
acesso ao Poder Judiciário.
Agravo a que se nega provimento.